Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-75.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CONTRA AGENTE PÚBLICO. PROVAS SUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. CONSUNÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação contra sentença que condenou o réu a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, multa e suspensão da habilitação, pelos crimes de embriaguez ao volante, resistência, desacato e lesão corporal contra agente público, com reconhecimento da continuidade delitiva. Pena suspensa condicionalmente por 2 (dois) anos (art. 77 do CP).
II. Questão em Discussão:
2. Questões em discussão: (i) existência de provas suficientes para a condenação pelos crimes de resistência e desacato; (ii) possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo; (iii) aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de desacato e resistência.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais envolvidos na ocorrência, corroborados por vídeos, laudos periciais e demais provas documentais. O princípio do in dubio pro reo não se aplica, pois o conjunto probatório é robusto e coeso.
4. O crime de resistência se consumou com a oposição violenta do réu à abordagem policial, incluindo agressões físicas e tentativa de tomada da arma de um dos agentes.
5. O desacato se caracterizou pela ofensa verbal aos policiais, proferindo palavras depreciativas e ameaças para desmoralizá-los no exercício de suas funções.
6. Não há absorção entre os crimes de resistência e desacato, pois tutelam bens jurídicos distintos e não configuram meio necessário um para o outro.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.